Tribunal: TJBA
Processo: 8006384-68.2021.8.05.0072
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006384-68.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REMESSA NECESSÁRIA APENAS NO CASO DE CARÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ART. 19 DA LEI N.° 4.717/1965. NÃO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA REFERIDA LEI. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº
8006384-68.2021.8.05.0072
, em que são interessados
ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA
e
MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da remessa necessária, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR